Tribunal: TJES
Processo: 0000316-06.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-06.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-06.2020.8.08.0069

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A oposição dos embargos de declaração pela parte teve a sua finalidade desvirtuada, uma vez que caracterizou, apenas, a sua irresignação em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-06.2020.8.08.0069

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSIEL REIS DAS VIRGENS
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 6913166) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos aclaratórios anteriormente opostos, mantendo o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal da defesa, reformando a sentença para fixar a pena imposta ao embargante em 20 (vinte) anos de reclusão.

Em síntese, a Defesa (Id. 9552212) apresenta novos embargos de declaração, aduzindo que no v. Acórdão não houve manifestação sobre a tese defensiva de que não poderia o magistrado determinar a substituição da testemunha Natália Cristina de Oliveira Vieira, sem o consentimento da defesa. Prosseguindo, aponta que o acórdão foi contraditório, afirmando que o depoimento da nova testemunha em plenário trouxe vários fatos não descritos quando de seu depoimento em inquérito policial.

À vista disso, postula sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado, absolvendo o embargante.

Certidão no Id. 8993773 consignando a tempestividade do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 9614107) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como restou destacado, trata-se de reiteração de embargos de declaração, sustentando, a parte que esta Colenda Câmara segue omissa quanto aos argumentos de possibilidade de substituição da testemunha Natália Cristina de Oliveira, uma vez que foi arrolada como cláusula de imprescindibilidade, além de aduzir que a testemunha substituta estava presente durante o depoimento das demais testemunhas.

Pois bem, quanto à cláusula de imprescindibilidade, destaco que a defesa não conseguiu evidenciar a imprescindibilidade do testemunho de Natália Cristina, demonstrando em que termos que o depoimento da referida testemunha poderia modificar as premissas fáticas constantes nos autos.

A verdade é que a defesa não conseguiu evidenciar quais esclarecimentos prestados pela testemunha faltante poderiam repercutir de forma positiva na situação processual do acusado.

Prosseguindo, quanto ao depoimento do substituto, observo que foi ouvido na figura de informante, uma vez que restou registrado em Ata que “
não prestou compromisso legal por ser amigo da parte
”.

Deste modo, relembro que a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte

Portanto, entendo que a oposição dos embargos de declaração pela parte teve a sua finalidade desvirtuada, uma vez que caracterizou, apenas, a sua irresignação em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Em igual sentido está o precedente deste Tribunal Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIDA A PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre arestos em confronto, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, como no caso.

2. As questões suscitadas pelas partes, relevantes ao deslinde da controvérsia, foram suficientemente apreciadas, razão pela qual foram rejeitados os embargos de declaração , ainda que com resultado diverso do almejado pela parte recorrente. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pelas defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta.

3. O Tribunal de origem concluiu que o auto de apreensão do aparelho celular e os relatos prestados pelos agentes públicos apresentam uma versão inconteste, dando conta que o apenado possuía um aparelho celular nas dependências da casa prisional, caracterizando a prática da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da LEP.

Assim sendo, a revisão do julgado não prescinde do reexame fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.112.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)